Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-79.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI NA INICIAL. DESNECESSIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é exigível, na cobrança que resulta de procedimento monitório, a declinação da causa debendi pelo autor, impondo-se a ele a juntada do título prescrito no feito e, a seu turno, ao réu, na via dos embargos, a demonstração da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito alegado na inicial. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
2. No caso dos autos, as asserções realizadas pelas Curadoria Especial são incapazes de afastar a pretensão monitória ajuizada, que foi devidamente instruída com as notas promissórias indicadas, acompanhadas do demonstrativo atualizado do débito e corroboradas por cópia do contrato de prestação de serviços efetivado. Nesse contexto, uma vez que a ação monitória fundada em nota promissória prescrita não exige a demonstração da origem do título na inicial, a situação dos autos reclama a reforma da sentença, porquanto ausente a demonstração pelo réu, nos embargos à monitória, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
3. Tratando-se de ação monitória fundada em nota promissória prescrita, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da dívida. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. Apelação cível conhecida e provida.